Tribunal: STF
Processo: Pet 2526
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. ENTE FEDERADO: DIREITO DE
DESOBRIGAR-SE DO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO PROGRAMA
FEDERAL DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
        I. - "Fumus boni juris e periculum in mora" ocorrentes.
        II. - Precedentes: Petições 2.424 (Ml)-PR, 1ª Turma, Ilmar
Galvão, "DJ" de 31.10.2001 e 2.466 (Ml)-PR, 2ª Turma, Celso de
Mello, 23.10.2001.
        III. - Trata-se, a cautelar requerida para o fim de ser
dado efeito suspensivo a recurso extraordinário, de incidente
relativo ao julgamento do recurso, que se exaure com o deferimento
ou o indeferimento do pedido. Não há, pois, citação da parte
contrária, tampouco contestação. Pet 2.466-PR, Celso de Mello, 2ª
T., 23.10.2001. Pet 2.464-PR, Velloso, 2ª T., 27.11.2001.
        IV. - Decisão concessiva do efeito suspensivo referendada
pela Turma.